Tribunal: TJDFT
Processo: 0721936-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721936-10.2019.8.07.0000 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: GREGORIO LUIS SILVA ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CUSTEIO. RECALCITRÂNCIA. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DEVIDA. VALOR. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO. EFICÁCIA DO COMANDO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1 – Sabe-se que as astreintes destinam-se, sobretudo, a desestimular o descumprimento de comandos judiciais e, assim, tendo natureza inibitória, não representam qualquer reparação, prestando-se a compelir ao cumprimento do provimento judicial, na forma determinada, conferindo, assim, efetividade à tutela concedida. 2 – A possibilidade de alteração posterior da multa cominatória está expressa no artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, a exemplo do que já ocorria no artigo 461, § 6o, do Codex Processual de 1973, e, assim, não há óbice para que o valor da penalidade seja reapreciado, se insuficiente ou excessivo, podendo o Magistrado, de ofício ou a requerimento, modificar não só o valor como a periodicidade da multa e até mesmo excluí-la, caso observe que os valores aplicados sejam inaptos a compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer ou, ainda, desproporcionais. 3 – À luz da orientação normativa, é imperioso destacar que o parâmetro a ser aferido no juízo de razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa cominatória aplicada deve levar em conta o objetivo primordial de sua previsão, que não se identifica com o enriquecimento sem causa, mas sim com o desestímulo ao não cumprimento de determinações judiciais, pois o “escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação de sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele” (Recurso Especial no 1.354/913, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/05/2013). 4 – Considerando a recalcitrância da Executada em cumprir o comando judicial de fornecer o medicamento ao Exequente na forma em que fora prescrita pelo médico, uma vez que fornece ela o medicamente com atraso e em quantidade menor à estipulada, escorreita a decisão que majorou a multa diária inicialmente arbitrada. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 394 e 395, ambos do Código Civil, sob o argumento de que as astreintes não possuem caráter indenizatório, nem são destinadas a recompor o patrimônio do credor. Logo, não incidem juros de mora, tampouco correção monetária; b) artigos 497, 536, 537, § 1o, todos do Código de Processo Civil e 884 do CC, sustentando que o valor fixado da multa foi desarrazoado e excessivo, com inequívoco enriquecimento ilícito do recorrido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 394 e 395, ambos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 497, 536, 537, § 1o, todos do Código de Processo Civil e 884 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003